Tribunal: TJDFT
Processo: 0757509-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757509-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o decurso de mais de cinco meses desde o deferimento da tutela antecipada, intime-se a parte recorrente para informar acerca da realização do procedimento. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito